Tribunal: STF
Processo: RE 1480774
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpõe recurso extraordinário assentado em contrariedade ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal (e-doc. 18).



    Insurge-se, no apelo extremo, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça estadual (e-doc. 12):



    Opostos embargos de declaração, não foram acolhidos. (e-doc. 16)



    Pleiteia o recorrente, nas razões de seu recurso extraordinário, a reforma do acórdão recorrido para que se reconheça a legalidade da prova decorrente do ingresso dos policiais na residência do recorrido, porquanto presentes as fundadas razões do cometimento de crime permanente.(e-doc. 18)



    Examinados os autos, decido.



    O recurso comporta provimento.



    Para tanto, reporto-me ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616-RG (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes:



    Ementa: Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.



    Na espécie, o acordão ora questionado considerou inexistentes fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência dos recorridos.



    Nada obstante essa conclusão, os contornos evidenciados nos autos demonstram que a atuação policial esteve amparada em fundadas razões, na linha das diretrizes fixadas por esta Corte, pois conforme destacou-se no acórdão impugnado:



    “Na ocasião, policiais militares receberam informações de que no local do fato haveria tráfico de drogas. Assim, em patrulhamento de rotina, avistaram o denunciado PAULO saindo dos fundos da residência, endereço supracitado, ao avistar a viatura entrou as pressas para dentro da casa. Ato contínuo, a guarnição adentrou no local, onde encontraram a denunciada CHAIANE e o adolescente infrator Alisson” (doc. 12).



    O ingresso dos policiais na residência do acusado implicou a apreensão de: “7.5 Kg de maconha; 489 g de cocaína; R$ 3.551,00 (três mil quinhentos e cinquenta a um reais), além de 1 (um) revolver marca “rossi”, calibre 22 mm; 1(uma) espingarda de caça; 3 (três) balanças de precisão e 2 (dois) rolos de etiquetas”(e-doc. 10, grifo nosso).



    Em seguida, o Tribunal de Justiça afastou essa compreensão, veiculando a seguinte conclusão (e-doc. 12):



    "Nesse passo, mesmo que tenha sido apreendida grande quantidade de entorpecentes, os agentes de segurança pública não estavam autorizados a efetuar a invasão de domicílio, pois as circunstâncias relatadas ex ante não demonstram plenas razões para entrada dos policiais na residência, não estando demonstrada a outorga validando anuência por parte dos flagrados [...]" 



    Assim, considerado o cenário descrito nos autos, não há que se falar em ilicitude da prova colhidas, porquanto demonstradas fundadas razões para a busca domiciliar, estando o acordão recorrido em confronto com o entendimento da Corte.



    Ainda nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE 1461218, Min. Nunes Marques DJe 27/2/2024; ARE 1463361, Min. André Mendonça, DJe 19/1/2024; ARE 1430436, Min. Alexandre de Moraes; RE 1458689, Min. Roberto Barroso, DJe 28/9/2023.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença condenatória proferida na Ação Penal 5001403-33.2015.8.21.0033, formalizada no Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de São Leopoldo/RS.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente